Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Os vícios apontados nos segundos Embargos de Declaração devem se referir ao teor do acórdão que julgou os primeiros Declaratórios, cujo desprovimento não reabre para parte a oportunidade de alegar outros vícios que considerava existir, mas que não foram suscitados no momento correto.
3. Constatado que o v. acórdão se pronunciou com clareza e coerência ao afastar os vícios suscitados nos primeiros Declaratórios, não há que se falar contradição ou obscuridade a ser corrigida.
4. RECURSO IMPROVIDO